Tribunal: TJSP
Processo: 2177150-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177150-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que são agravantes
LEONARDO JOSÉ NUNES AZEVEDO e LEILA DONIZETE BORGES DE
AZEVEDO, é agravado NADIR MARONEZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177150-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177150-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: LEONARDO JOSÉ NUNES AZEVEDO E OUTRA
AGRAVADO: NADIR MARONEZE
COMARCA: GUARATINGUETÁ
JUIZ DE 1o GRAU: JULIANA SALZANI
VOTO No 11.646
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
JUÍZO
-
DEFERIMENTO
-
FUNDAMENTO
-
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
E
ABUSO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS
LEGAIS - PRESENÇA - ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO
COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Os agravantes
argumentam a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil e que houve apenas
uma tentativa de citação. Exaltam que não ocorreu a dissolução irregular da executada e
tampouco dolo visando a lesar credores.
Não houve pedido de efeito suspensivo. O agravado
interveio (fls. 78/92).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de prestação de contas cumulada com
rescisão contratual e indenização por danos morais. O juízo deferiu a desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177150-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da personalidade jurídica, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos.
Nadir
Maroneze
propôs
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica, alegando que está com problemas em
conseguir localizar a empresa requerida e proceder a citação. Afirmou que a empresa
Stare Midia Digital se encontra sem nenhuma atividade comercial desde 2015.
Ressaltou que o contrato foi celebrado entre as partes antes do encerramento das
atividades da requerida. Salientou a caracterização de abuso da personalidade
jurídica, visto que o contrato celebrado entre as partes foi exclusivamente em benefício
particular do sócio Leonardo. Enfatizou o periculum in mora. Requereu: concessão da
tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio online de ativos financeiros e
bens móveis e imóveis em nome dos sócios da requerida; o acolhimento definitivo do
pedido incidental, integrando os sócios da empresa, Leonardo José Nunes Azevedo e
Leila Donizete Borges de Azevedo no pólo passivo da ação a fim de que seus bens
particulares respondam pelo débito. Juntou documentos às fls. 9/28. Devidamente
citados (fls. 50/51), os requeridos apresentaram impugnação às fls. 52/63, se opondo à
desconsideração, vez que não obstaculizaram a citação por parte da empresa e que o
atraso ocorreu pela falta do autor cumprir com a diligência no pagamento das custas
processuais para a citação. Aduziram que a citação ocorrida na presente demanda, se
deu no mesmo endereço informado no processo principal. Apresentaram processos
trabalhistas em que a empresa realizou acordo de parcelamento da verba que lhe
coube a responsabilidade. Enfatizaram que a Stare Midia Digital encerrou por volta de
2015 apenas a prestação de serviços com o artista Alessandro Correa de Campos.
Afirmaram que o autor sequer é credor da empresa requerida, e ainda, que não houve
esgotamento de tentativa de localização da mesma. Requereram: a total improcedência
do pedido do autor, bem como, a condenação do impugnado ao ônus da sucumbência.
Juntaram documentos às fls. 64/81. Manifestação sobre a contestação às fls. 85/92.
Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir (fls. 101), o autor
manifestou-se às fls. 104/106 e os requeridos às fls. 107/109. Decisão de fls. 110

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177150-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinou a pesquisa no sistema INFOJUD referente à declaração de imposto de
renda do ano de 2018/2019 acolhendo requerimento de fls. 105. Às fls. 115 foi
certificado que o último ano de declaração de empresas junto ao sistema Infojud é o de
2016, e que não consta declaração da empresa nesse ano. Decido. Entendo como
desnecessária a dilação probatória, nos termos do artigo 136, do Código de Processo
Civil, já estando o incidente com as provas necessárias para o deslinde do feito. O
requerente pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o
patrimônio dos sócios da empresa executada, por suposto encerramento irregular das
atividades, confusão patrimonial e desvio de finalidade. O pedido merece acolhimento.
A desconsideração da personalidade jurídica consiste em um meio eficaz a coibir o
comportamento malicioso dos sócios da empresa, de modo a preservar interesses de
seus credores e trazer estabilidade às relações comerciais. No caso dos autos, estão
presentes os elementos a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa, uma vez que evidenciada sua dissolução irregular, com vistas ao
enriquecimento ilícito, em detrimento do credor. Depreende-se dos autos principais,
que a devedora não foi localizada, apesar das diligências realizadas, levando a ter
como encerradas suas atividades. Outrossim, em audiência realizada no processo no
10015311-85.017.5.0.0048 da 48a Vara do Trabalho de São Paulo/SP, o próprio
preposto da empresa declarou que a Stare Midia Digital LTDA ME encerrou por volta
do ano de 2015 (fls. 13/16). Além disso, o último ano em que consta declaração da
empresa junto ao sistema Infojud é o de 2015, o que demonstra que a empresa encerrou
suas atividades há cerca de 5 anos, sem ter cumprido com as obrigações firmadas com
o requerente. No que concerne a alegação de que a citação não ocorreu por
negligência do autor, esta não se mostra verossímil, uma vez que foi utilizado o mesmo
endereço constante no CNPJ da requerida, o qual, inclusive, a empresa já foi
qualificada em outro processo. Destarte, o encerramento das atividades da empresa
sem a sua regular extinção por meio de procedimento de liquidação ou falência
caracteriza dissolução irregular da sociedade, tornando-se ilimitada a
responsabilidade dos sócios, autorizando o redirecionamento da execução em face dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177150-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sócios a ser procedida nos próprios autos, como se depreende do disposto no art. 1080
do Código Civil, combinado com o art. 790, inciso II do Código de Processo Civil, que
trazem a seguinte redação: Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da
lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. Art. 790.
São sujeitos à execução os bens: II - do sócio, nos termos da lei; De acordo com o § 2o,
do art. 968, do Código Civil, qualquer modificação na situação jurídica da empresa
deve ser averbada no respectivo registro, de sorte que ocorrendo o encerramento das
suas atividades, com inexistência de estabelecimento comercial e extinção de fato, não
havendo qualquer averbação acerca do seu encerramento formal, resta evidenciada a
situação irregular da sociedade empresária, com violação à lei. Com efeito, a situação
regular da empresa pressupõe o respeito à Lei e ao Contrato Social, sendo certo que os
registros dos atos da vida da empresa perante a Junta Comercial é requisito
indispensável para conferir legitimidade, validade e regularidade jurídica perante
terceiros, o que não foi apresentado pelos sócios. Portanto, a não observância do
preceito legal que impõe o registro dos atos da empresa e quaisquer modificações do
seu instrumento constitutivo como elemento que confere legalidade à sua regular
constituição e funcionamento, com a publicidade do ato perante terceiros, visando
garantir a necessária segurança jurídica e estabilidade social diante de tão importante
ente jurídico para a economia nacional caracteriza a situação irregular da sociedade,
fazendo presumir a sua dissolução de fato diante da inexistência de estabelecimento,
com a consequente responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios. Dessa forma, antes
de encerrar suas atividades e se desfazer do estabelecimento comercial, cabe à
sociedade empresária proceder à sua regular dissolução, nos termos do art. 1.035,
1.087 e 1.102, do Código Civil, mediante prévia liquidação a fim de realizar o ativo
para pagamento de todos os credores ou, verificando-se eventual estado de insolvência,
requerer em juízo a declaração de sua falência, nos termo do art. 8o do Decreto-Lei
7.661/45, hoje previsto nos artigos 103 a 105 da Lei 11.101/05, a fim de que assim se
proceda à regular liquidação, isentando-se os sócios de responsabilidade pessoal e
ilimitada. Evidente, portanto, que a dissolução irregular da sociedade implica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177150-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
responsabilidade pessoal dos sócios. Nesse sentido: EMBARGOS DE TERCEIRO.
EXECUÇÃO. PENHORA. INCIDENTE SOBRE BENS PARTICULARES DO SÓCIO.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS EMPRESAS EXECUTADAS. CONSTRIÇÃO
ADMISSÍVEL. O sócio de sociedade por cotas de responsabilidade limitada responde
com seus bens particulares por dívida da sociedade quando dissolvida esta de modo
irregular. Incidência no caso dos arts. 592, II, 596 e 10 do Decreto. n. 3.708, de
10.1.1919. Recurso especial não conhecido. (RESP
RECURSO ESPECIAL
140564/SP; Órgão Julgador: QUARTA TURMA; Data da decisão: 21/10/2004; Fonte:
DJ DATA:17/12/2004 PÁGINA:547; Relator: BARROS MONTEIRO; V.U.) (grifo
nosso). RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - ARTIGOS 472, 593, II e 659, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
MEDIDA
EXCEPCIONAL
-
OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE -
DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA SOCIEDADE (...) III - Portanto, só é admissível em situações
especiais quando verificado o abuso da personificação jurídica, consubstanciado em
excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa, confusão patrimonial entre a
sociedade ou os sócios, ou, ainda, conforme amplamente reconhecido pela
jurisprudência desta Corte Superior, nas hipóteses de dissolução irregular da empresa,
sem a devida baixa na junta comercial. Precedentes. IV A desconsideração não importa
em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito
provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os
sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la. V
- A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção
aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50,
do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da
execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde
ESPECIAL 140564/SP; Órgão Julgador: QUARTA TURMA; Data da decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177150-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
21/10/2004;
Fonte:
DJ
DATA:17/12/2004
PÁGINA:547;
Relator:
BARROS
MONTEIRO; V.U.) (grifo nosso). RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - ARTIGOS
472, 593, II e 659, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
MEDIDA
EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE
PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL -
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE (...) III - Portanto, só é admissível em
situações especiais quando verificado o abuso da personificação jurídica,
consubstanciado em excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa, confusão
patrimonial entre a sociedade ou os sócios, ou, ainda, conforme amplamente
reconhecido pela jurisprudência desta Corte Superior, nas hipóteses de dissolução
irregular da empresa, sem a devida baixa na junta comercial. Precedentes. IV A
desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui
apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e
objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios
processuais para impugná-la. V - A partir da desconsideração da personalidade
jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto
expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido
dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às
suas respectivas quotas sociais e onde Assim sendo, de rigor a desconsideração da
personalidade jurídica, considerando a dissolução irregular da sociedade,
evidenciando-se o abuso da personalidade jurídica da empresa que não mais existe de
fato, servindo apenas como meio de garantir a irresponsabilidade dos sócios, diante do
que o patrimônio pessoal dos sócios deve se sujeitar à presente execução em caráter
subsidiário. Por fim, em relação aos sócios, o documento de fls. 12, comprova que os
indicados pelo credor são os remanescentes da empresa devedora, e, ainda, restou
incontroverso ser o autor credor dos requeridos, não pairando maiores discussões a
respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177150-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
artigo 136, do Código de Processo Civil, acolhendo a inclusão dos sócios no polo
passivo da ação principal. Providencie-se o necessário. Int.”. (fls. 116/123 dos
originais).
Sobre a matéria, reza o art. 50 do Código Civil:
Em
caso
de
abuso
da
personalidade
jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
Comprovou-se nos autos a dissolução irregular da
empresa em detrimento do credor. Preposto da devedora, em depoimento nos autos do
processo trabalhista no 10015311-85.017.5.0.0048, em trâmite na da 48a Vara do
Trabalho de São Paulo/SP, declarou que a Stare Midia Digital LTDA ME foi encerrada
por volta de 2015 (fls. 13/16 dos originais).
Realizada pesquisa no sistema Infojud, consta a existência
de informes de renda até sobredito ano fato que reforça o encerramento das atividades
antes do cumprimento das obrigações firmadas com o agravado. Ademais, tentou-se a
citação no endereço constante na Junta Comercial, sobrevindo notícia de que
desconhecido. Acrescente-se que os agravantes já contestaram o incidente e nas
procurações outorgadas ao patrono não indicam onde possam ser localizados, fato que
revela a má-fé.
Veja-se ainda que o agravado demonstrou que na ação de
execução no 1001832-11.2016.8.26.0028, em curso na 2a Vara do Foro de
Aparecida/SP, em que figura como autora a Stare Mídia Digital, acordo lavrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177150-36.2020.8.26.0000 -Voto no
9
6.7.2018, no valor de R$ 1.405.000,00, em que a empresa recebeu R$ 200.000,00
pagos mediante o veículo Cherokee, placa FEN 4158, e R$ 40.100,00 em depósito, ao
passo que o remanescente seria quitado em 67 parcelas de R$ 15.000,00, recebidos pelo
antigo patrono. Também se destinou o veículo Ford Fusion, placa JIZ 6017), cujo valor
da época era de R$ 68.000,00. Os bens e o numerário não foram declarados à Receita
Federal (fls. 104/116). O recebimento de valores diretamente na conta do patrono
reforça o abuso da personalidade jurídica.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR